Tribunal: TJDFT
Processo: 0016705-92.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por DISTRITO FEDERAL em face DARCY ALVES PAULINO. Em petição de ID 40590948, o exequente informa o pagamento integral dos honorários e requer a extinção do feito, diante da quitação do débito. É o relatório do necessário. DECIDO. O Regimento Interno do TJDFT determina ao Relator do processo: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XI - presidir o processo de execução de competência originária do Tribunal, podendo delegar a magistrado de primeiro grau a prática de atos não decisório (...) (grifou-se) Conforme se verifica de ID 40590948, o exequente informa o pagamento integral da execução. Destarte, considerando o pagamento efetuado e a quitação do débito pelo credor, a extinção do feito é medida que se impõe. Nessa circunstância, tendo em vista o pagamento efetuado, RESOLVO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações necessárias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora